Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS/IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Em relação ao prequestionamento explícito – art. 150, inc. VI, “c” e §4o, da Constituição Federal –, para fins de interposição de recurso extraordinário, cumpre informar que o acórdão debateu expressamente sobre a questão de a imunidade tributária abranger o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos, entendendo que a presente hipótese encontra-se em consonância com disposto no art. 150, inc. VI, “c” e §4o, da Constituição Federal.
4. Embargos conhecidos e não providos.